Tribunal: TJES
Processo: 5000465-05.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-05.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ARLINDO CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000465-05.2024.8.08.0059

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: ARLINDO CARLOS DOS SANTOS

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
ARLINDO CARLOS DOS SANTOS AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SUSTENTANDO QUE, APÓS QUITAR INTEGRALMENTE O DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, COM VENCIMENTO PARA 04/09/2023, FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O QUE OCASIONOU PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL E FINANCEIRA. O AUTOR RELATOU QUE, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA INICIAL, FOI AJUIZADA UMA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI EXTINTA EM 28/11/2023, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. NO ENTANTO, MESMO APÓS A QUITAÇÃO JUNTO À REQUERIDA, O NOME DO AUTOR CONTINUOU NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. EM FACE DA SITUAÇÃO DESCRITA, O AUTOR REQUEREU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA A RETIRADA IMEDIATA DE SEU NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, NA QUAL SUSTENTA QUE A NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO FOI LEGÍTIMA, POIS O PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO TERIA SIDO REGISTRADO CORRETAMENTE ATÉ A DATA DA INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência, a seu tempo deferida, compelindo a Ré, em definitivo, à retirada da negativação. b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO, VERIFICO QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE OU NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO RECORRENTE, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE MERECE PARCIAL PROVIMENTO, EXPLICO. A INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO NÃO DEMONSTRADO, VIA DE REGRA, CARACTERIZA DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONTUDO, É INCABÍVEL TAL INDENIZAÇÃO SE O DEVEDOR, MESMO QUE CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA, TIVER OUTROS APONTAMENTOS EM SEU NOME, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. NO CASO EM APREÇO, A DÍVIDA QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO FOI QUITADA PELO AUTOR, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, CONFIGURANDO INSCRIÇÃO INDEVIDA, O QUE ATRAI O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. NO ENTANTO, OBSERVA-SE, A PARTIR DO DOCUMENTO INTITULADO “Concentre - Detalhe” (ID. 13210120 - Pág. 3), QUE O NOME DO AUTOR JÁ SE ENCONTRAVA NEGATIVADO EM RAZÃO DE DUAS INSCRIÇÕES REALIZADAS PELA ANTT, AMBAS EM 09/10/2022, NO VALOR DE R$ 195,23 CADA, CONSTANDO COMO ATIVAS NA DATA DA NEGATIVAÇÃO ORA DISCUTIDA, PROMOVIDA PELO RÉU. A NOVA INSCRIÇÃO, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, OCORREU POSTERIORMENTE, EM 25/10/2023, CONFORME CONSTA DO REFERIDO DOCUMENTO, TENDO SIDO DISPONIBILIZADA NO SISTEMA DA SERASA EM 28/11/2023 (ID. 13210105).
DESSA FORMA, NO QUE SE REFERE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TEM-SE QUE O CASO ESTÁ ABRANGIDO PELA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
)
, VEZ QUE COMPROVADA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO AUTOR.
ASSIM, REFORMA-SE A SENTENÇA GUERREADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito